Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) em contexto de violência doméstica e do crime de resistência (art. 329, CP. Foi condenado, também, ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a exclusão ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente de autoria e materialidade para manutenção das condenações por vias de fato e resistência; (ii) determinar se é devida a condenação a título de indenização mínima por danos morais; e (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como no caso concreto, em que depoimentos policiais e testemunhais confirmam as agressões físicas e verbais, bem como a resistência à prisão.
4. A configuração do crime de resistência prescinde de lesão corporal ao agente público, bastando a oposição violenta ou ameaçadora à execução de ato legal, o que se verifica diante das ameaças e resistência ativa do réu à abordagem policial.
5. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no entendimento consolidado do STJ (Tema 983), bastando a demonstração do fato delituoso para sua configuração, estando o valor arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em delitos de violência doméstica possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova. 2. O crime de resistência se caracteriza pela oposição violenta ou ameaçadora à execução de ato legal, independentemente de lesão ao agente público. 3. É possível fixar indenização mínima por danos morais em sentença criminal quando requerida na denúncia e comprovado o fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso III; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 329; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Tema 983; TJDFT, Acórdãos 1783423, Rel. Des. Leila Arlanch, 09/11/2023; 1673002, Rel. Des. Cesar Loyola, 01/03/2023; 1606715, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 25/08/2022.